Tribunal: TJSP
Processo: 2099615-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VERBA DE FUNDO ESTADUAL COMPOSTO DE REPASSES DA UNIÃO – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – Alegação de incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar ação sobre desvio de verba proveniente do fundo estadual de saúde composto por repasses da União – Inocorrência – Competência da justiça

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DESVIO DE VERBA DE FUNDO ESTADUAL COMPOSTO DE REPASSES DA UNIÃO – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – Alegação de incompetência absoluta da justiça estadual para processar e julgar ação sobre desvio de verba proveniente do fundo estadual de saúde composto por repasses da União – Inocorrência – Competência da justiça federal, no âmbito cível, definida pela participação na relação processual de pessoa jurídica de direito público federal e empresa pública federal, independente do objeto da lide – Ausência de ente federal na condição de autor, réu, assistente ou oponente que justifique deslocamento de competência, nos termos do inc. I do art. 109 da CF – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Decisão mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.